Tribunal: TJDFT
Processo: 0710870-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710870-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ELIZABETE SOUZA PEREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração (ID n° 41347225) opostos pelo executado Distrito Federal em face do acórdão de ID n° 40794049 proferido pela 3a Turma Cível deste Tribunal, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos exequentes Elizabete Souza Pereira e Marconi Medeiros Marques de Oliveira. No despacho de ID n° 41565658, esta Relatoria intimou a parte embargada para, no prazo de 05 (cinco) dias, oferecer contrarrazões aos referidos aclaratórios, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Ocorre que, a partir de uma análise do trâmite processual deste recurso no sistema do PJe, verifica-se que, na realidade, a intimação para o oferecimento de contrarrazões foi expedida equivocadamente para o próprio embargante, e não para a parte embargada. Diante disso, com vistas à correção do erro acima mencionado, reitero a determinação contida no despacho de ID n° 41565658 no sentido de intimar a parte embargada para, no prazo de 05 (cinco) dias, oferecer contrarrazões aos presentes embargos de declaração, devendo essa intimação ser efetivamente destinada aos embargados Elizabete Souza Pereira e Marconi Medeiros Marques de Oliveira. Posteriormente, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 6 de fevereiro de 2023 15:04:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora